Tribunal: STF
Processo: RE 400113
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PESSOAL INCORPORADA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À FORMA LEGAL DE REAJUSTE. 



    1.  A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime legal de reajuste de vantagem pessoal incorporada. Precedentes. 



    2.   Agravo interno a que se nega provimento.